Tribunal: TJDFT
Processo: 0766389-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrida alega que o acórdão foi omisso quanto à operação fraudulenta realizada no cartão de crédito no valor de R$18.500,00, que era objeto de outra demanda extinta por litispendência em relação à presente ação.
2. Não há omissão no acórdão embargado, pois a autora não formulou pedido de devolução da quantia debitada no cartão de crédito, a sentença não analisou - nem poderia analisar - essa questão e a requerente não interpôs recurso inominado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.